Tribunal: TJDFT
Processo: 0727658-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ARTIGO 528 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO DA DÍVIDA ALIMENTÍCIA NÃO EFETUADO E NEM JUSTIFICADA EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE ALIMENTOS. QUESTÃO OBJETO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. A questão relativa à alegada nulidade da citação na ação de alimentos é objeto da ação rescisória 0718146-13.2022.8.07.0000.
2. Nesta sede, não se pode extrair a flagrante ilegalidade, a ilegalidade de constrangimento autorizadora da concessão da ordem, suficientemente fundamentada a decisão recorrida: dados os fatos (paciente que, sob alegação de nulidade de sua citação - discussão objeto de ação rescisória-, não efetua o pagamento da dívida alimentícia e não justifica impossibilidade de fazê-lo), possível o decreto da prisão civil prevista no artigo 528 do Código de Processo Civil.
3. Ordem denegada.